Tribunal: TCU
Processo: 001.686/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3898/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento do item 1.7.1.1 do Acórdão 2647/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento dos itens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do mesmo acórdão, a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.686/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ministério da Agricultura e Pecuária 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura e Pecuária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há